Tribunal: TJBA
Processo: 8023616-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023616-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANO RODRIGO OGIONE FLORINDO

Advogado(s)
:
MESAQUE BARBOZA SOARES

AGRAVADO: LUIZ GONZAGA FERREIRA

Advogado(s)
:
WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NOVAS EDIFICAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiano Rodrigo Ogione Florindo contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus/BA, proferida nos autos de ação reivindicatória ajuizada por Luiz Gonzaga Ferreira, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus se abstenham de realizar novas edificações no imóvel litigioso, pelo prazo de 12 meses ou até decisão judicial em contrário, sob pena de multa.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade e proporcionalidade da tutela antecipada que suspendeu novas construções no imóvel, à luz do direito de propriedade alegado pelo agravante e diante da complexidade fática e jurídica do litígio possessório e dominial, objeto de outras ações conexas em trâmite.

III. Razões de decidir
3. A controvérsia recursal envolve disputa sobre a titularidade do imóvel, que é objeto de ações possessórias e reivindicatórias conexas, com decisão de reunião dos feitos para julgamento conjunto.
4. A documentação apresentada pelas partes revela conflito sobre o domínio da área, o que justifica a cautela da decisão agravada.
5. A suspensão provisória das obras visa preservar o resultado útil do processo e evitar agravamento do litígio, configurando medida razoável e proporcional.
6. A limitação temporal fixada é flexível, podendo ser revista a qualquer tempo, conforme evolução da instrução probatória.
7. O juízo
a quo
, em contato direto com a prova e diante da complexidade da demanda, adotou medida prudente e adequada à situação.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Em situação de litígio dominial complexo, é legítima a concessão de tutela provisória que suspenda novas edificações em imóvel disputado, com o objetivo de preservar o resultado útil do processo. 2. A limitação temporal da medida, desde que razoável e passível de reavaliação, atende ao princípio da proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8023616-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

CRISTIANO RODRIGO OGIONE FLORINDO

e como agravado
LUIZ GONZAGA FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE
DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA